Tribunal: STF
Processo: HC 82578
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PROCESSO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO SORTEIO PARA CONSTITUIR-SE O CONSELHO DE JUSTIÇA.
DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO: QUESTÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO TRIBUNAL A
QUO.
1.      Verificada a impossibilidade de realizar-se o sorteio para
a constituição do Conselho Especial de Justiça, em razão da
insuficiência numérica de oficiais-generais na circunscrição da
respectiva Auditoria Militar, cabível é o desaforamento do feito,
nos termos da norma processual pertinente. Não configura violação ao
princípio do juiz natural decisão nesse sentido, dado que os
acusados serão levados a julgamento pela autoridade judiciária
competente.
2.      Alegação de que os pacientes fazem jus à suspensão
do processo com base no artigo 89 da Lei 9099/95. Inviável, neste
writ, o exame da questão, já que não fora submetida à análise do
Tribunal a quo.
        Habeas-corpus conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.